Tribunal: TJES
Processo: 5030798-45.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030798-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SANDINHA REPRESENTACOES LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5030798-45.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO.

RECORRIDO:
SANDINHA REPRESENTACOES LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TELEFONIA. MULTA FIDELIDADE. DESCABIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega ser cliente da ré há cerca de dois anos e meio e, ao tentar realizar a portabilidade de sua linha, foi informada de que não seria possível, pois a ré teria efetuado uma renovação automática do contrato. Aduz que não autorizou essa renovação e que, caso prosseguisse com a portabilidade, seria aplicada uma multa contratual. Após realizar a portabilidade, a ré encaminhou cobrança de uma multa no valor de R$4.479,73.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONFIRMO PARCIALMENTE A TUTELA CONCEDIDA
e
DECLARO
a inexistência da multa rescisória contratual relativa à linha móvel 27996269848, pertencente a conta identificada pelo nº 0421002876, instituída no valor de R$ 1.962,00, na fatura com vencimento em 25/02/2024 (ID 50815961), de modo que
CONDENO
a requerida a promover o cancelamento do referido importe em até 15 dias e, no mesmo prazo, reemitir a fatura para pagamento do saldo remanescente incontroverso, se houver, sem a incidência de juros, multa ou outros encargos moratórios, com prazo dilatado para o seu pagamento.”

3. Recurso interposto pela requerida, alegando que em nenhum momento, no curso da vigência contratual, a recorrida pugnou pela revisão do pacto, o que só evidencia que sempre esteve de acordo com seus termos, com os descontos (bônus) e com os seus ônus, de modo que sua irresignação se dá apenas porque foi incapaz de assumir os ônus decorrentes de sua postura desidiosa, e se insurge contra o adequado comportamento da Telefônica.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
incumbia à Ré demonstrar não existir qualquer falha no serviço prestado, sendo certo que, no presente caso, narra a parte autora a ocorrência de situação que por culpa da empresa acarretou na rescisão contratual, o que inibe a aplicação de multa, nos termos do art. 58, parágrafo segundo, da Res. 632/2014 da ANATEL:
Art. 58. [...] § 2º É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor
. Ainda sobre a multa, a jurisprudência pátria construiu o entendimento de que no caso de mudança de endereço e a impossibilidade de fornecimento do serviço por ausência de cobertura torna a multa de fidelidade inexigível. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Mudança de endereço da sede da autora – Novo local que não conta com cobertura por parte da operadora – Rescisão contratual – Exigência de multa por quebra da fidelização – Inaplicabilidade do CDC – Plano corporativo utilizado pela autora no insumo de sua atividade econômica – Serviço não prestado de forma adequada – Cobertura não existente na área do novo endereço – Multa por quebra do contrato não devida – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1002693-87.2020.8.26.0664; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)